Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO.
1. Admitem-se os aclaratórios diante da constatação de que o Acórdão embargado fora omisso quanto a tese que refutava a suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência, em face da gratuidade de justiça (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
2. No caso concreto, o pedido de gratuidade de justiça fora formulado antes de eventual recurso de apelação, por ocasião da prolação de sentença integrativa, razão por que os seus efeitos são ex nunc, ou seja, da sentença integrativa em diante, não retroagindo para fazer restituir ao beneficiário eventuais custas iniciais recolhidas, mas incidente em relação à suspensão da exigibilidade de honorários de sucumbência.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Embargos declaratórios conhecidos, mas não providos. Acórdão que se mantém íntegro.